Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).

02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente em face da inexistência de risco de vida.

03. Recurso desprovido.Unânime.